Tribunal: TJSP
Processo: 1003990-23.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Embargos de terceiro. Improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Oposição de embargos de terceiro pelo apelante que não é parte no processo e que não foi chamado a integrar à execução. A responsabilidade civil pelo pagamento do título judicial por quem não foi parte da demanda somente é cabível em hipóteses excepcionais (art. 790 do CPC). Incidente não

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Embargos de terceiro. Improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Oposição de embargos de terceiro pelo apelante que não é parte no processo e que não foi chamado a integrar à execução. A responsabilidade civil pelo pagamento do título judicial por quem não foi parte da demanda somente é cabível em hipóteses excepcionais (art. 790 do CPC). Incidente não iniciado. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003990-23.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
HOSPITAL SAN PAOLO (ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTANA), é apelada
TERESINHA DE JESUS BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003990-23.2019.8.26.0161 -Voto no 29.374
2
Voto no 29.374
Apelação no 1003990-23.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema - 1a Vara Cível
Ação: Embargos de terceiro
Apelante: Associação Hospitalar Santana
Apelada: Teresinha de Jesus Braga
Responsabilidade civil. Erro médico. Embargos de terceiro. Improcedência.
Inconformismo. Acolhimento. Oposição de
embargos de terceiro pelo apelante que não é
parte no processo e que não foi chamado a
integrar à execução. A responsabilidade civil
pelo pagamento do título judicial por quem
não foi parte da demanda somente é cabível
em hipóteses excepcionais (art. 790 do CPC).
Incidente não iniciado. Sentença reformada.
Recurso provido.
Da r. sentença (fls. 294/297) que julga
improcedente a ação; apela a embargante vencida postulando a
reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 325/376),
aduz, que a apelante foi forçadamente executada nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0000330-38.2019.8.26.0161, pelo
qual a Apelada ingressou em juízo com o objetivo de liquidar a
sentença de procedência proferida nos autos da Ação de
Indenização Moral no 0010286-93.2010.8.26.0161 proposta em
face do Hospital San Paolo Ltda, Hospital Evaldo Foz, E Aviccena
Assistência Médica Ltda.
Assevera
a
Apelada
peticionou
em
22/03/2019, informando o valor atualizado, de R$ 580.860,21, e
ao invés de informar o CNPJ das Executadas, como determinava
expressamente a decisão, informou apenas o CNPJ da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003990-23.2019.8.26.0161 -Voto no 29.374
3
ASSOCIAÇÃO
HOSPITALAR
SANTANA,
CNPJ
no
15.186.359/0001-72, pessoa jurídica que só foi criada em 2012.
Frisa que esta sendo executada por dívida
em processo que nunca foi parte e que os processos tiveram
início em meados de 2010 antes mesmo da Apelante existir,
pois só foi criada em 2012.
Argumenta que a cláusula contratual que
permite a rescisão unilateral não é ilícita e não coloca o
consumidor em desvantagem exagerada.
Ressai que não se aplica à hipótese a
teoria da aparência, sendo que a simples semelhança dos nomes
empresarias não configura grupo empresarial. Pede o provimento.
Recurso preparado e respondido (fls.
381/387).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, verifica-se que a apelante não
figurou no polo passivo da ação indenizatória que resultou na
condenação de Aviccena Assistência Médica Ltda., Hospital San
Paolo e Hospital Evaldo Foz no pagamento de indenização por
danos morais aos ora apelados.
Todavia, a circunstância da apelante,
associação mantenedora de entidades hospitalares, estar situada
no mesmo endereço de um dos nosocômios executados, não
autoriza, à luz da legalidade estrita, a imediata expropriação de
seu patrimônio.
É certo que a responsabilidade civil pelo
pagamento do título judicial por quem não foi parte da demanda
somente é cabível nas hipóteses de desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003990-23.2019.8.26.0161 -Voto no 29.374
4
personalidade jurídica dos executados.
Na peculiaridade da hipótese, é certo que
a apelante não participou do processo que originou o título
executivo judicial.
Em
hipóteses
tais,
é
certo
que
a
responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as
partes que participam da relação jurídica processual, sendo
apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a
constrição patrimonial daquele que não participou do processo
(art. 790 do CPC).
Por sua vez, o art. 790 assevera o quanto
segue:
“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
I - do sucessor a título singular, tratando-se de
execução fundada em direito real ou obrigação
reipersecutória;
II - do sócio, nos termos da lei;
III - do devedor, ainda que em poder de terceiros;
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em
que seus bens próprios ou de sua meação
respondem pela dívida;
V - alienados ou gravados com ônus real em
fraude à execução;
VI - cuja alienação ou gravação com ônus real
tenha sido anulada em razão do reconhecimento,
em ação autônoma, de fraude contra credores;
VII
-
do
responsável,
nos
casos
de
desconsideração da personalidade jurídica.”
Isso significa que os elencados no aludido
dispositivo processual, mesmo não participando da relação de
direito material obrigacional que gerou a dívida, podem ser
responsáveis pela sua satisfação (“responsabilidade executória
secundária”, segundo as lições de Liebman).
Na peculiaridade dos autos, embora a
apelante possua sede social localizada no mesmo endereço da
devedora, a apelante não se enquadra em nenhuma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003990-23.2019.8.26.0161 -Voto no 29.374
5
hipóteses descritas no conceito legal.
Sobre o tema, recai a doutrina de Daniel
Amorim Assumpção Neves, verbis:
“Sempre que a regra geral for desrespeitada e
não se verificar um dos casos de exceção, ou
seja, não ser parte, tampouco ter qualquer
responsabilidade pelo cumprimento da obrigação,
o terceiro poderá ingressar com a ação de
embargos de terceiro com o exclusivo objetivo de
afastar a constrição judicial já existente ou evitar
que iminente constrição se realize.”
Marque-se, ademais, que não há nos
autos prova de que a apelante seja sócia da devedora ou que
tenha havido incidente de desconsideração da personalidade.
Portanto, malgrado a apelada argumente
que a apelante é sucessora da devedora, não há comprovada
ligação jurídica entre as partes.
Noutro bordo, é controvertida a existência
do crédito em favor do devedor, pois sequer está devidamente
comprovado que os valores constritos poderiam, de fato, lhe
pertencer (artigo 790, III do Código de Processo Civil).
Assim, porque somente sobre o executado
podem recair os ônus da execução, merece reforma a r.
sentença.
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao recurso para julgar procedente os embargos de
terceiro para determinar a liberação de todos os valores
bloqueados nas contas correntes de titularidade da embargante.
Ante a reversão do julgado, inverta-se a
carga sucumbencial mantendo o arbitramento fixado na origem.
RÔMOLO RUSSO
Relator